Tribunal: TJMT
Processo: 1000517-53.2024.8.11.0005
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000517-53.2024.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDJA MARIA PITA DO NASCIMENTO FERREIRA - CPF: 010.188.871-64 (RECORRENTE), AMARILDO COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 021.979.313-18 (RECORRIDO), BEATRIZ CABRAL DE MOURA DREHER - CPF: 043.729.981-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1000517-53.2024.8.11.0005

Recurso Cível Inominado n. 1000517-53.2024.8.11.0005

Recorrente:
Edja Maria Pita do Nascimento Ferreira

Recorrido:
Amarildo Costa de Oliveira

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DISPENSA DA EXIGÊNCIA. ACESSO À JUSTIÇA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que rejeitou embargos à execução de título extrajudicial por ausência de garantia do juízo, extinguindo o feito sem resolução do mérito. A recorrente sustenta sua hipossuficiência financeira e requer a reforma da decisão para afastar a exigência da garantia do juízo, permitindo o prosseguimento dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível dispensar a exigência de garantia do juízo para a oposição de embargos à execução nos Juizados Especiais quando demonstrada a hipossuficiência do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 9.099/95, em seu artigo 53, § 1º, e o Enunciado nº 117 do FONAJE exigem a garantia do juízo para o oferecimento de embargos à execução, mas tal exigência não é absoluta, devendo ser mitigada diante de circunstâncias excepcionais.

4.

O artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal assegura assistência jurídica gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, garantindo-lhes o acesso à justiça.

5.

A comprovação da hipossuficiência da recorrente evidencia que a ausência de garantia do juízo decorre da falta de condições financeiras, não sendo justificável penalizá-la com a extinção do feito sem julgamento de mérito.

6.

O Superior Tribunal de Justiça e a jurisprudência das Turmas Recursais reconhecem a possibilidade de afastar a exigência de garantia do juízo quando demonstrada a inexistência de patrimônio suficiente para tal, em observância ao princípio do acesso à justiça.

7.

A extinção prematura do feito impede o julgamento da lide e contraria o disposto no artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, sendo necessária a desconstituição da sentença para o regular processamento dos embargos à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A exigência de garantia do juízo para a oposição de embargos à execução nos Juizados Especiais pode ser afastada quando comprovada, de forma inequívoca, a hipossuficiência do devedor.

2.

O princípio do acesso à justiça assegura que a falta de condições financeiras não pode impedir o direito de defesa do executado, justificando a dispensa da garantia do juízo.

3.

A extinção prematura dos embargos à execução por ausência de garantia do juízo, sem análise da hipossuficiência do executado, viola o direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, artigo 5º, LXXIV; Código de Processo Civil, artigo 1.013, § 3º; Lei nº 9.099/95, artigo 53, § 1º.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, AgInt no AREsp 1.302.524/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/05/2019.

TJMT, N.U 1005241-34.2023.8.11.0006, Terceira Turma Recursal, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, julgado em 26.08.2024;

TJMT, N.U 1006106-28.2021.8.11.0006, Terceira Turma Recursal, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 26/08/2024;

TJMT, N.U 1012582-34.2020.8.11.0001, Turma Recursal Única, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 22/08/2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1000517-53.2024.8.11.0005

Recurso Cível Inominado n. 1000517-53.2024.8.11.0005

Recorrente:
Edja Maria Pita do Nascimento Ferreira

Recorrido:
Amarildo Costa de Oliveira

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Edja Maria Pita do Nascimento Ferreira.

Ação:
Execução de Título Extrajudicial.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino
.

Sentença
(Id
.

269803293)
:
rejeitou os embargos à execução, por ausência da garantia do juízo
, extinguindo o pedido sem julgamento de mérito.

Recurso Cível Inominado
(Id
.
269803299) requer a reforma da sentença, para afastar a obrigatoriedade de garantia do juízo, considerando o direito constitucional de acesso à justiça e a condição de hipossuficiência da recorrente
.

Contrarrazões
(Id
.

269804253
): defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1000517-53.2024.8.11.0005

Recurso Cível Inominado n. 1000517-53.2024.8.11.0005

Recorrente:
Edja Maria Pita do Nascimento Ferreira

Recorrido:
Amarildo Costa de Oliveira

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de Recurso Cível Inominado interposto contra sentença que rejeitou embargos à execução de título executivo em face da recorrente, em razão da ausência de garantia prévia do juízo.

Registre-se que a Lei nº 9.099/95, em seu artigo 53, § 1º, e o Enunciado nº 117 do FONAJE exigem a garantia do juízo. No entanto, no caso concreto, verifica-se situação excepcional que autoriza a mitigação de tais regras, considerando que a garantia de acesso à justiça, o contraditório e a ampla defesa são preceitos constitucionais fundamentais.

A assistência jurídica gratuita encontra amparo no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

Aliás, a ausência de garantia do juízo, conforme comprovado na origem, decorre da falta de condições financeiras, caracterizando situação de hipossuficiência demonstrada por meio de documentos.

Assim, a ausência de garantia do juízo não resulta da vontade da embargante, mas de circunstância alheia ao seu controle, razão pela qual não pode ser penalizada. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que é possível dispensar a garantia do juízo para o oferecimento dos embargos à execução quando demonstrada a inexistência de patrimônio suficiente para tal, como ocorre no presente caso.

Assim, os embargos à execução, por constituírem meio de defesa do executado nos Juizados Especiais, exigem a correspondente garantia do juízo. Todavia, essa regra não é absoluta, especialmente em razão do princípio do acesso à justiça.

Dessa forma, deve ser afastada a exigência da garantia do juízo para a oposição de embargos à execução quando demonstrado, de forma inequívoca, que o devedor não possui patrimônio suficiente para garantir o crédito exequendo.

Sendo o executado beneficiário da assistência judiciária gratuita, resta comprovada a situação de hipossuficiência que o impede de garantir o juízo, circunstância que configura cerceamento de acesso ao Poder Judiciário e afronta direitos de natureza constitucional, justificando, assim, a dispensa do recolhimento.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE
EXECUÇÃO
DE TÍTULO JUDICIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
. AUSÊNCIA DE GARANTIA PRÉVIA DO JUIZO. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PARTE ASSISTIDA PELA
DEFENSORIA
PÚBLICA. DISPENSA DA GARANTIA DO JUIZO. POSSIBILIDADE. VIABILIZAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Comprovando-se, inequivocadamente, que o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo, deve ser afastada a exigência da garantia do juízo, ante a necessidade de se observar o princípio constitucional da garantia de acesso à justiça, visto que a Constituição Federal assegura a todos os cidadãos o direito de acesso ao Poder Judiciário, ao contraditório e à ampla defesa.
(N.U 1005241-34.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024).”

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE GARANTIA PRÉVIA DO JUIZO – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – DISPENSA DA GARANTIA DO JUIZO – POSSIBILIDADE – VIABILIZAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA – RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Sabe-se que os embargos à execução, por se tratarem de meio de defesa do executado contra a cobrança das dívidas, na seara dos Juizados Especiais, exigem a correspondente garantia do juízo. Todavia, tal regra não é absoluta, especialmente em razão do princípio da garantia do acesso à justiça. 2. A Constituição Federal assegura a todos os cidadãos o direito de acesso ao Poder Judiciário ao contraditório e à ampla defesa, razão por que o Superior Tribunal de Justiça, com base em tais princípios constitucionais, tem mitigado “a obrigatoriedade de garantia integral do crédito executado para o recebimento dos embargos à execução”, como se faz necessário no caso da parte hipossuficiente. 3. Com isso, deve ser afastada a exigência da garantia do juízo para a oposição de embargos à execução quando comprovado, inequivocadamente, que o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo. 4.
Em sendo a executada beneficiária da assistência judiciária gratuita, sendo inclusive assistida pela Defensoria Pública, mostra-se confirmada a situação de hipossuficiência que lhe impede de recolher a garantia do juízo, sendo-lhe cerceado do acesso ao Poder Judiciário, o que viola direitos de natureza constitucional, o que demanda a dispensa de recolhimento.
5. Recurso conhecido e provido. (N.U 1006106-28.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024)

EMBARGOS A EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO A EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE GARANTIA PRÉVIA DO JUIZO EXECUTÓRIO –
ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – DISPENSA DA GARANTIA DO JUIZO – POSSIBILIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Diante da nova sistemática do art. 525 do CPC, evidente a desnecessidade de garantia previa do juízo da execução para o manejo da defesa executiva.
(N.U 1012582-34.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022)

Diante da extinção prematura do feito, torna-se inviável o julgamento da lide desde logo, conforme dispõe o artigo 1.013, § 3.º, do Código de Processo Civil. Assim, é imperativa a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso interposto pela recorrente e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
desconstituir a sentença

que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, determinando a sua devolução ao Juizado Especial de origem para o seu regular prosseguimento.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e/ou em honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sess
ão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025